Tribunal: TJMT
Processo: 1017817-43.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017817-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (AGRAVANTE), ALG PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.243.668/0001-74 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017817-43.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:
André da Rosa Gomes e outro.

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera MT.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE VEÍCULO – REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO PERANTE O DETRAN – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À mingua de elementos probatórios suficientes que possam afastar a presunção de titularidade do veículo registrado em nome de terceiro junto ao Departamento Estadual de Trânsito, mostra-se descabida a autorização de penhora sobre o bem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017817-43.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:
André da Rosa Gomes e outro.

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera MT.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por André da Rosa Gomes e ALG Prestadora de Serviços Agrícolas Ltda., em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença movida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera MT manteve a penhora realizada sobre veículo indicado pelo exequente e determinou o bloqueio do passaporte da parte executada.

Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, houve manifestação intempestiva da agravada nos autos, acarretando a preclusão do direito de praticar o ato para qual foi intimada. Além disso, defendem que a penhora sobre o veículo indicado pela agravada recaiu sobre veículo não pertencente ao agravante. Aduzem que as alegações de que o recorrente “utiliza seu cunhado como laranja” é grave e não vem acompanhada de qualquer prova significativa, e que as duas provas colacionadas são duas fotos do veículo estacionado e dois vídeos do agravante saindo com o carro, todavia, realizadas no mesmo dia e com intervalos de minutos.

Deste modo, defende que a prova é inconsistente e não pode ensejar a penhora sobre um bem que não lhe pertence. Além disso, afirma que o próprio oficial de justiça, em cumprimento ao mandado de avaliação do bem, certificou que não encontrou o bem na posse do agravante. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, para fins de anular a penhora realizada sobre o bem que não lhe pertence.

A tutela recursal foi indeferida (id. 225247675).

As informações foram prestadas pelo juízo (id. 226269199).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 164254666).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017817-43.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:
André da Rosa Gomes e outro.

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera MT.

VOTO

Cinge-se a celeuma em analisar a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que move Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera MT contra André da Rosa Gomes e outro, manteve a penhora sobre veículo registrado em nome de terceiro, estranho à lide.

Inconformados, os agravantes defendem que a penhora sobre o veículo indicado pela agravada recaiu sobre bem que não lhes pertencente. Aduzem que as provas colacionadas são duas fotos do veículo estacionado e dois vídeos do agravante saindo com o carro, todavia, realizadas no mesmo dia e com intervalos de minutos.

Alegam que a prova é inconsistente e insuficiente para ensejar a penhora de um bem que não lhes pertence. Aliado a isso, o Oficial de Justiça em cumprimento ao mandado de avaliação do bem, certificou que não encontrou o veículo na posse do agravante, reforçando o fato de que o bem não lhes pertence.

Assim, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Conforme o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, presentes e futuros, confira:

“
Art. 789.
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
”

O art. 612, do CPC, por outro lado, destaca que a execução deverá se realizar no interesse do credor.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o exequente informou ao juízo que o devedor estaria na posse de um veículo BMW, modelo X1, Placa QCW7C48, juntando em sigilo, fotografia do veículo estacionado e dois vídeos do devedor utilizando o bem.

Deste feita, a douta magistrada deferiu a penhora e avaliação do bem, considerando que o executado estaria em sua posse (id. 135953316).

O devedor compareceu aos autos informando, em síntese, que o veículo penhorado não lhe pertence (id. 141464380).

Na sequência, a juíza
a quo
profere a decisão agravada, sob o seguinte fundamento:

“
Realizada penhora de veículo, a parte executada compareceu aos autos alegando que não está em sua posse, nem em sua propriedade, que seria de seu cunhado.

Não obstante, os documentos apresentados pela exequente comprovam que o veículo pertence ao executado, apesar de registrado em nome de um terceiro, indicando que exerce a posse com animus domini próprio da transmissão pela tradição.

Dessa forma, é possível a realização da penhora pleiteada, dado que a propriedade é transferida pela tradição e há comprovação suficiente desse fato pelo exequente, sendo irrelevante que o veículo esteja registrado no DETRAN em nome de terceiro. Nesse sentido:

(...)

Assim, MANTENHO a penhora realizada.
”

In casu,
com a devida vênia, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada. Explico.

É cediço que o registro do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) tem efeitos meramente administrativos, o que implica, no âmbito civil, presunção de propriedade.

Por sua vez, a transferência da propriedade do bem móvel se dá com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, não sendo necessária a prova documental da propriedade.

No caso dos autos, observa-se que, em diligência com o fito de localizar o veículo, o Sr. Oficial de Justiça não obteve êxito em encontrar o bem na posse do devedor (id. 141676414).

Além disso, o simples fato de haver dois vídeos gravados no mesmo dia, onde o agravante estaria dirigindo o veículo, não é o suficiente para constatar que o bem encontra-se em posse do executado, tampouco que este seria o real proprietário do automóvel.

No caso, tenho que o exequente não demonstrou o efetivo exercício da propriedade sobre o bem, ou ao menos a existência de algum negócio jurídico envolvendo a tradição do veículo para o executado, motivo pelo qual inexistem provas de que este seja o legítimo possuidor, de modo que seria passível a penhora do veículo para a satisfação do crédito.

Devo destacar que a tradição, para fins de constituição de direito real, depende da existência de negócio jurídico subjacente, apto a transmitir a titularidade, o que não ficou evidenciado na origem.

Nesse sentido, segue a jurisprudência sobre a impossibilidade de penhora sobre o veículo registrado em nome de terceiro, quando ausente prova contundente, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente elementos de convicção capazes de afastar a presunção de veracidade das informações lançadas junto ao Detran, inviável deferir a penhora sobre o veículo registrado em nome de terceiro
.
” (RAI n.º 1022902-78.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. em 26.04.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VEÍCULO INDEFERIDA - REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À POSSE DO BEM PELO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Como o domínio dos bens móveis se dá por meio da tradição, possível a penhora de bem móvel registrado em nome de terceiro, desde que comprovado que o executado exerce a posse e tem a efetiva propriedade do bem.

Não demonstrada, com razoável segurança, a posse atual do executado em relação ao veículo, registrado em nome de terceiro, correto o indeferimento do pedido de penhora
.
” (RAI n.º1004337-08.2018.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 14.11.2018 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). Em geral, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, excetuados os impenhoráveis ou inalienáveis (arts. 831 e 832 do CPC).
2. Admite-se a penhora de veículo na posse do devedor, com registro administrativo (Detran) em nome de terceiro, quando restar demonstrada a propriedade do bem. 3. No caso, não há como afirmar, apenas com as fotos retiradas das redes sociais e anexadas à peça recursal, a real propriedade do veículo: se do devedor ou da pessoa em nome de quem consta o registro
. 4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJDF, RAI 07092870820228070000, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 13.07.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PENHORA - VEÍCULO - PROPRIEDADE DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE.

- A fase de cumprimento de sentença possui procedimento no art. 523 e seguintes do CPC/2015.

- A penhora deve recair sobre quantos bens sejam suficientes para quitar a dívida, dando-se preferência ao bloqueio de dinheiro, de modo que o executado responderá ao cumprimento de sua obrigação com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as exceções legais, nos termos do artigo 789 do CPC.

- Observando-se que o bem cuja penhora se pretende está registrado em nome de terceiro, revela-se desarrazoada a sua penhora, já que tal medida tem o condão de influir na esfera patrimonial de pessoa estranha à lide.
”

(TJMG, RAI

1.0000.24.049061-5/001, 8ª Câmara Cível Especializada, Rel. Desa. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. em 16.05.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VEÍCULO PERTECENTE À TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de bem móvel, cuja propriedade transfere- se com a tradição (art. 1.267, CC/2002), a posse do veículo basta à comprovação da titularidade do bem. Inexistindo, contudo, provas de que a posse do veículo de fato é exercida pelo executado, descabe falar em penhora, eis que a constrição deve se dar sobre bens de propriedade do devedor ( CPC, art. 789)
.
” (TJMG, RAI n.º 1.0000.22.013471-2/001, 10ª Câmara Cível, Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. em 10.05.2022 – destaquei).

Além disso, verifico que outras medidas coercitivas já foram tomadas pela d. magistrada, como a determinação de suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do devedor (id. 148619279 – autos de origem), além do bloqueio de seu passaporte (id. 158453454 – autos de origem).

Dessa forma, ao menos por ora, o pedido de penhora é por demasiado invasivo para ser deferido, sem a devida certeza de que a propriedade é, de fato, do executado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão objurgada merece reforma, para determinar o desbloqueio e anulação da penhora sobre o referido bem discutido nos autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024